Tribunal: TJSP
Processo: 1500708-73.2020.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas circunstanciado – Artigo 33, caput, c. c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006
1. PRELIMINAR:
1.1 – Direito de recorrer em liberdade – Descabimento - – Pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, gerador da doença COVID-19 – Justificativa inidônea, de per si, como justificativa de automática libertação – Análise do caso concreto –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas circunstanciado – Artigo 33, caput, c. c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006
1. PRELIMINAR:
1.1 – Direito de recorrer em liberdade – Descabimento - – Pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, gerador da doença COVID-19 – Justificativa inidônea, de per si, como justificativa de automática libertação – Análise do caso concreto – Precedente da Suprema Corte – Ausência de comprovação que integre o paciente, aos 19 anos e sem registro de comorbidades, grupo de risco - julgamento do mérito recursal substitui a decisão sobre o direito de recorrer em liberdade
1.2 – Alegação de nulidade da confissão informal – Trata-se de prova testemunhal – Os policiais militares, em lícito exercício de seus deveres, são testemunhas idôneas e nada impede de relatarem o que foi observado e ouvido durante a ação – Ademais, tal ponto se confunde com o mérito.
PRELIMINAR REJEITADA.
2 MÉRITO- Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavra dos policiais militares – Credibilidade – Precedentes – Réu surpreendido na posse de quantidade significativa de drogas – Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão - Insubsistente a alegação de insuficiência probatória - Não há que se falar em desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas – Condenação mantida – Dosimetria penal – Reprimenda aplicada de forma exacerbada – Embora correto o aumento perpetrado na primeira fase de dosimetria penal, diante da variedade e natureza das drogas, não há que se falar em grande quantidade – Pena reduzida- Regime inicial fechado – Adequado no caso concreto – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.